Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714863-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZENON KOUZAK RECORRIDO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DO BEM PENHORADO. ATIVIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ARTS. 154, V, E 829, §1.o, CPC). DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como deflui da exegese do disposto nos artigos 154, V, e 829, §1.o, todos do CPC, o dimensionamento econômico do bem penhorado é atividade do oficial de justiça. 2. As únicas ressalvas que o próprio código faz dizem respeito aos casos: (A) em que a avaliação exige conhecimento técnico especializado (art. 870 e seu parágrafo único, CPC), (B) em que uma das partes tenha aceitado a avaliação proposta pela outra (art. 871, I, CPC) e (C) em que o bem já conte com meio regular de aferição econômica (art. 871, II a IV, CPC). 3. Registra a jurisprudência que, para a determinação do valor de determinado imóvel, não é obrigatória a nomeação de perito engenheiro, arquiteto ou agrônomo. Outros profissionais podem igualmente fazê-lo. 4. Na hipótese em estudo, o ato da Sra. Oficiala de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificada à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo da avaliadora. Ocorre que, em seu recurso, o agravante sequer indica qual seria o valor que entende ser o correto. 5. Tendo a avaliadora judicial especificado as características do imóvel e aquilatado seu valor com base em pesquisa junto ao mercado local, estão cumpridos os requisitos do art. 872 do CPC. 6. Ainda que a oficiala de justiça não detenha conhecimentos técnicos especializados, expôs os critérios que empregou para se chegar ao valor do bem não se tratando de atribuição de valor de modo arbitrário. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 872 e 873, ambos do Código Civil, sustentando que o laudo de avaliação não trouxe qualquer informação capaz de demonstrar qual foi o caminho percorrido para atribuir ao imóvel o valor ali descrito e se, de fato, tal valor é compatível com a realidade do mercado atual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2.046.356/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade aos artigos 872 e 873, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49702131): “(...) Na hipótese em estudo, como assinalei em minha decisão liminar (ID 45960917), o ato da Sra. Oficiala de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificada à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo da avaliadora. Ocorre que, em seu recurso, o agravante sequer indica qual seria o valor que entende ser o correto. O laudo de avaliação impugnado (ID 146832608) especificou o imóvel com as suas características, o estado em que se encontra ("foi reformada") e o valor do imóvel. (...) Acrescento que, na própria certidão constou, a informação de que “A avaliação foi realizada mediante grandes jornais do mercado imobiliário e in loco” (ID 146832608). Diante de todo o contexto apresentado, tendo a avaliadora judicial especificado as características do imóvel e aquilatado seu valor com base em pesquisa junto ao mercado local, estão cumpridos os requisitos do art. 872 do CPC.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021